Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. CONDUTA ABUSIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a entregar à parte autora o automóvel FIAT/MOBI, placa QOW4397 (id. 122264654), devidamente consertado, sob pena de multa; (2) a pagar à parte autora, a título de indenização por danos emergentes, a quantia de R$ 1200,00 (3) a pagar à parte autora, a título de indenização por lucros cessantes, a quantia de R$ 7350,00 e (4) a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2000,00. Em suas razões, aduz que a sentença recorrida foi omissa quanto à decretação de revelia do réu, bem como deixou de analisar pedido de complementação dos danos materiais advindos no curso do processo, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39975852). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39975910).

III. Cuida-se de ação em que o autor busca a reparação por danos sofridos pela demora no conserto de veículo pela seguradora. Insurge-se contra a omissão do juízo a quo no que tange à condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais, decorrentes dos valores despendidos com aluguel de carro para uso próprio, bem como contra a ausência de decretação de revelia. Inicialmente, a revelia é um estado de fato, de modo que, constando nos autos a certificação de que o demandado não compareceu à sessão de conciliação, não há necessidade de decretação expressa da situação processual. Os danos materiais não se presumem, devem ser provados. Nesse aspecto, o autor menciona que foi necessário alugar um veículo para uso próprio desde 19/03/2022. No entanto, no micro sistema dos Juizados especiais não é cabível condenações ilíquidas. Em que pese a possiblidade de realização do cálculo posterior, não é possível é fixação dos parâmetros sem os efetivos dados para realização do cálculos, sob pena de ofensa ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95 em razão da sua iliquidez.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.